Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703271-30.2021.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: JOSEFA DOS REIS DA CUNHA LIMA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S/A formulado no ID no 34936475, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007